Tribunal: STJ
Processo: 0807668-35.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2412351 - MA(2023/0256155-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: JANETE BAETA REIS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL OBTIDO POR
SINDICATO GENÉRICO DO FUNCIONALISMO.
EXISTÊNCIA DE SINDICATO ESPECÍFICO DA
CATEGORIA.
PLEITO
DE
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA POR
ILEGITIMIDADE
DA
PARTE
EXEQUENTE.
QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1.354
DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do
Tema n. 1.354 do STF, pois envolveria situação
distinta dos presentes autos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à legitimidade para o cumprimento
individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.
firmou o entendimento de que "É
1.522.507-RG/DF,
infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria
fática a controvérsia sobre a legitimidade para o
cumprimento individual de sentença coletiva" (Tema n.
1.354).
3.2. No caso dos autos, busca-se a extinção de
execução individual de sentença coletiva por
ilegitimidade da parte exequente, atraindo a aplicação
do Tema n. 1.354 do STF, que define a matéria como
infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54066233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 80f922cc-631c-49dd-b9dc-ce4131fae52d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 80f922cc-631c-49dd-b9dc-ce4131fae52d

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2412351 - MA (2023/0256155-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: JANETE BAETA REIS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL OBTIDO POR
SINDICATO
GENÉRICO
DO
FUNCIONALISMO.
EXISTÊNCIA
DE
SINDICATO
ESPECÍFICO
DA
CATEGORIA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE DA
PARTE
EXEQUENTE.
QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
TEMA
1.354
DO
STF.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do
Tema n. 1.354 do STF, pois envolveria situação distinta
dos presentes autos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à legitimidade para o cumprimento
individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE
n. 1.522.507-RG/DF, firmou o entendimento de que "É
infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria
fática a controvérsia sobre a legitimidade para o
cumprimento individual de sentença coletiva" (Tema n.
1.354).
3.2. No caso dos autos, busca-se a extinção de
execução
individual
de
sentença
coletiva
por
ilegitimidade da parte exequente, atraindo a aplicação
do Tema n. 1.354 do STF, que define a matéria como
infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
Documento eletrônico VDA53767902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:04
Código de Controle do Documento: 713377b5-576f-4dae-af25-6cb84999bd2c

quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário assim ementada (fl. 739):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL OBTIDO POR SINDICATO
GENÉRICO DO FUNCIONALISMO. EXISTÊNCIA DE SINDICATO
ESPECÍFICO DA CATEGORIA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO INDIIVDUAL DE SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE
DA PARTE EXEQUENTE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.354 DO
STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 1.354 do STF,
pois envolveria situação distinta a dos presentes autos, arguindo que as
premissas que fundamentaram aquele julgado, tais como a necessidade de
revisar o decreto extintivo da fundação, a legislação trabalhista e o vínculo do
servidor com o DF, encontram-se ausentes no processo em análise.
Afirma que (fls. 751-752):
[...] a controvérsia do Tema 1354 é restrita a extensão do título a
servidores da Administração indireta em razão de sucessão, ao
passo que o cerne da quizila no acórdão da 2a Turma diz respeito
a impossibilidade da ora Agravada ser representada ao mesmo
tempo pelo SINDSAÚDE/MA e pelo SINTSEP, razão pela qual
prevalece a representação do sindicato específico da categoria.
[...]
Desta feita, observa-se que a pretensão deduzida no Tema de
Repercussão Geral 1354 fora calcada na responsabilização da
pessoa jurídicas de direito público pelos danos causados aos
servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal (artigo 37,
§ 6o da CF), já o debate no STJ e o embasamento das razões
recursais do Estado do Maranhão foram centrados na violação ao
artigo 8o da Constituição Federal.
Salienta que, na hipótese, não houve edição de decreto extinguindo a
pessoa jurídica, bem como não ocorreu a sucessão de direitos e obrigações
envolvendo servidores do Estado do Maranhão.
Assevera ser desnecessária a análise da legislação infraconstitucional e
do vínculo da servidora com o Estado do Maranhão.
Pontua que o STF, nos Temas de Repercussão Geral n. 823 e 488,
fixou entendimento no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para defender
em juízo os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representam.
Documento eletrônico VDA53767902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:04
Código de Controle do Documento: 713377b5-576f-4dae-af25-6cb84999bd2c

Alega que a violação ao
°, II e III, da CF no presente caso reside na
art. 8
possibilidade de servidor vinculado a agremiação específica executar título obtido
por sindicato de categoria que não o representa, nos termos delineados pelo STF
nos Temas n. 823 e 488.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 764-774.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignando na decisão agravada, na presente hipótese,
2.
busca-se a extinção da execução individual de título judicial obtido por sindicato
que abrange todo o funcionalismo público estadual, nas hipóteses em que a parte
exequente é representada por sindicato específico de sua categoria profissional.
Contudo, consoante definido no Tema n. 1.354 do STF, é
infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a
legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva.
O precedente tem a seguinte ementa:
Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução
individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria
fática e infraconstitucional.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual
por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de
impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação
coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar
servidores da Administração Pública indireta. II. Questão em
discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada
formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de
sentença.
III. Razões de decidir
3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime
da repercussão geral (
, afirmou a natureza fática e
Tema 848/RG)
infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para
executar sentença proferida em ação coletiva.
4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para
aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o
exame de matéria fática, assim como de legislação
infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão
restrita à interpretação de norma infraconstitucional.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso extraordinário não conhecido.
Documento eletrônico VDA53767902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:04
Código de Controle do Documento: 713377b5-576f-4dae-af25-6cb84999bd2c

Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame
de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o
cumprimento individual de sentença coletiva”.
(RE 1522507 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal
Pleno, julgado em 11-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
340 DIVULG 13-11-2024 PUBLIC 14-11-2024)
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Salienta-se, ainda, que os Temas n. 488 e 823 do STF dispõem o seguinte:
Em observância ao princípio da unicidade sindical, previsto no
o, inciso II, da Constituição Federal de 1988, a quantidade de
art. 8
empregados, ou qualquer outro critério relativo à dimensão da
empresa, não constitui elemento apto a embasar a definição de
categoria econômica ou profissional para fins de criação de
sindicatos de micros e pequenas empresas. (Tema n. 488 do STF)

Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para
defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais
dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas
liquidações e execuções de sentença, independentemente de
autorização dos substituídos. (Tema n. 823 do STF).
Como se vê, as teses firmadas nos indicados Temas n. 488 e 823 do
STF não guardam estrita aderência à questão tratada no presente recurso.
Com efeito, a questão acerca da pleiteada extinção de execução
individual de sentença coletiva por ilegitimidade da parte exequente não tem
repercussão geral, uma vez que tem natureza infraconstitucional, nos termos do
Tema n. 1.354 do STF.
No mesmo sentido, confira precedentes do STF: ARE n. 1.552.695/SP,
Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em
in DJe
RE n.
27/06/2025,
30/06/2025;
1.506.369/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
in DJe
10/06/2025,
11/06/2025;
e, RE n. 1.554.828/DF, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 22/06/2025,
in DJe 24/06/2025.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:04
Código de Controle do Documento: 713377b5-576f-4dae-af25-6cb84999bd2c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.412.351 / MA
Número Registro: 2023/0256155-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08076683520208100001 65422005 8076683520208100001
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JANETE BAETA REIS
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : FLAVIA PATRICIA SOARES RODRIGUES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: JANETE BAETA REIS
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
TERMO
Documento eletrônico VDA54054092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:51
Código de Controle do Documento: 99d6b391-d00e-44c1-97f6-ed08c25ddd71

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:51
Código de Controle do Documento: 99d6b391-d00e-44c1-97f6-ed08c25ddd71